Tribunal: TJMT
Processo: 1012630-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012630-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANICE APARECIDA MARTINS DA SILVA - CPF: 594.693.231-49 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1012630-51.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: JANICE APARECIDA MARTINS DA SILVA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PERÍODO EXCESSIVO - NULIDADE - PLEITO DE RECEBIMENTO DE FGTS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidora por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento dos 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional sobre o total dos 45 dias de férias dos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial.

A recorrente postula a reforma parcial da sentença, para condenar o requerido ao pagamento do FGTS referente aos anos de 2021 a 2023.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente pretende a condenação do requerido ao pagamento do FGTS não recolhido durante o vínculo empregatício.

Relata que laborou temporariamente no
Cargo de Professora,
no período compreendido de
01/02/2021 a 27/08/2023,
conforme fichas financeiras anexadas nos autos
, ou seja, teve sucessivas contratações temporárias que fora desvirtuada, razão pela qual faz jus ao FGTS não recolhido pelo requerido na vigência do contrato de trabalho.

O art. 37, IX, CF estabelece que:
“
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

Pois bem, analisando anexa a petição inicial,
verifica-se que houve contrato temporário do período de 2021 a 2023, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna
para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, prevê no artigo 11, inciso II, § 2o
que, o prazo máximo para contratação temporária no Estado de Mato Grosso igual a 12 (doze) meses, ressalvado a renovação por igual período
, portanto, considerando que o contrato do reclamante fora renovado por período superior ao previsto na legislação, presente os requisitos a ensejar o recebimento do FGTS pleiteado.

Ademais, o longo período de contratação do servidor, desnatura a natureza do contrato pactuado, não havendo outro caminho a seguir, senão o da nulidade do negócio jurídico entabulado,
nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”
. No mesmo sentido,
verbis
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
– RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATO NULO – DIREITO AO FGTS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado, nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10015331620208110059 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.

DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 551. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Várzea Grande, exercendo o cargo de técnico de suporte administrativo educacional, no período de 2019 a 2022. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a remuneração da Autora.

2. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1035493-32.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024).

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS INOMINADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR). A Súmula no 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, é aquele que primeiro se consumar: “trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então”. Ausente a prova de ocorrência de interrupção de prazo prescricional, reconhece-se prescrito, de oficio, o direito de cobranças relativo às obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação. (N.U 1003303-29.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

Desta forma, não logrando o requerido em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a reclamante ao recolhimento da referida verba.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e,

condenar o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS),
no período compreendido de 2021 a 2023,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024